Tribunal: STF
Processo: RHC 228857
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO: NÃO PREENCHIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 692.066/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente cumpre pena de 44 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, no regime fechado, tendo o Juízo da Execução indeferido o pedido de progressão ao regime semiaberto.



    3. A defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento. Contra o acórdão, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. No presente recurso, a Defensoria Pública da União diz atendidos os requisitos legais para a concessão da progressão. Destaca desproporcional considerar que não possui bom e adequado comportamento carcerário em razão de condutas praticadas há mais de 10 anos. Salienta haver sido atestado o bom comportamento carcerário do recorrente. Aponta não haver ocorrido o cometimento de faltas graves nos últimos 12 meses, dizendo atendido o disposto no art. 83, inc. III, al. “b”, do Código Penal. 



    5. Postula a progressão ao regime intermediário.



    6. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opinou pela negativa de provimento do recurso (e-doc. 85).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Nos termos do art. 112 da Lei nº 7.210, de 1984, é indispensável à progressão de regime a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo — cumprimento do lapso temporal no regime anterior — e subjetivo — bom comportamento carcerário, este último previsto no § 1º do mencionado dispositivo, in verbis:



    “Art. 112. 



(...)



    § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    8. No caso sob julgamento, ao indeferir o pedido de progressão de regime, as instâncias antecedentes apontaram não ter sido preenchido o requisito subjetivo. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, manteve a óptica do Juízo da Execução Penal, ao indeferir o pedido de progressão de regime:



    “Acertado o indeferimento da progressão para o regime semiaberto, pois o sentenciado efetivamente não reúne requisito subjetivo para a benesse pretendida. 



    Vejamos.



    Consoante se extrai dos autos o agravante está a descontar pena carcerária de 44 (quarenta e quatro) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídios qualificados e furto, com término de cumprimento de pena (TCP) previsto para o ano de 2046 (fls. 12/18). 



    A progressão não é um direito absoluto e deve ser sopesada com os reflexos que dela advém para a segurança da sociedade, cabendo ao magistrado verificar e constatar a presença, ou não, dos requisitos subjetivos do sentenciado. 



    FRANCISCO durante o cumprimento de suas reprimendas praticou 08 (oito) faltas disciplinares de natureza grave (incluindo posse de telefone celular, posse de entorpecente e tentativa de fuga), conforme se extrai do Boletim informativo. 



    Ante tal perfil, a impor maior cautela ao julgador por ocasião da apreciação de benefícios executórios, em defesa dos cidadãos de bem e da manutenção da ordem pública, bem andou o d. Magistrado da origem ao optar pela manutenção do reeducando, ainda por mais um período, no regime fechado em que se encontra. 



    Esse período servirá para maior reflexão sobre o comportamento delitivo e suas consequências, possibilitando melhor assimilação da terapêutica penal, com vistas à ressocialização, e futura reintegração ao meio social. De se manter, portanto, o r. decisório guerreado.” (e-doc. 5, p. 3-5, grifos nossos).



    9. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão a seguir ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL INDEFERIDA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTURBADO HISTÓRICO PRISIONAL DO APENADO. REGISTRO DE OITO FALTAS GRAVES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. 



    2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. No caso dos autos, o pedido de progressão do apenado ao regime semiaberto foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, seu conturbado histórico prisional, destacando-se a presença de oito infrações disciplinares de natureza grave. Assim, evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não há falar em flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    3. Ademais, para se modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo da apenado, mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 50, p. 1).



    10. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a denegação do pedido de progressão de regime, tendo em vista a conclusão no sentido de ser desaconselhável a colocação do recorrente em regime com menor vigilância. 



    11. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando, podendo ele formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    12. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC nº 95.253/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008).



    13. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”. (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/6/2014). E também: HC nº 106.477/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/02/2011, p. 19/04/2011; e HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    14. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator